Tribunal: TJDFT
Processo: 0725377-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NA ORIGEM. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COM EFEITO RETROATIVO. DESACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL NÃO PARTILHADO. USO EXCLUSIVO. IDENTIFICAÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL DE CADA CÔNJUGE. INEXISTÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA.

1. Não se conhece do recurso na parcela em que se sustenta matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

2.1. Nada obstante, em regra, a gratuidade de justiça não possua efeito retroativo, consoante jurisprudência, não prejudicando a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença, na hipótese dos autos, ao contrário, cumpre o deferimento com efeito retroativo, em razão de o pedido não ter sido apreciado oportunamente na origem.

3. De acordo com o art. 292, § 2o, do CPC, o valor da causa será igual a uma prestação anual, ou seja, 12 vezes o valor do aluguel mensal.

4. Em tese, é possível exigir o pagamento de valor que renderia o imóvel caso estivesse alugado, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito, se restar demonstrado que um dos ex-cônjuges, ou familiar seu, desfruta gratuitamente do imóvel partilhado ou partilhável, adquirido por meio da soma de forças do casal. Todavia, ainda não definida a partilha dos bens e inexistindo meio de identificar a fração ideal que toca a cada um dos cônjuges, diante de manifesta controvérsia acerca da propriedade, resta ausente o interesse processual na ação de arbitramento de aluguel, manejada de forma prematura.

5. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação da ré conhecida em parte e nessa extensão não provida. Sentença mantida.